Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Receptação qualificada. Provas. Reconhecimento por fotografia. Dolo. Ciência da origem ilícita. Continuidade delitiva. Recorrer em liberdade.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 – O réu foi reconhecido por fotografia e pessoalmente, na delegacia. E a testemunha, em juízo, confirmou o reconhecimento. Não há nulidade.
3 - A apreensão de produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto. Na receptação qualificada basta seja demonstrado que, pelas circunstâncias, o agente deveria saber ser a coisa objeto de crime.
4 – Equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência (art. 180, § 2o, do CP). O dolo de receptar no exercício de atividade comercial evidencia-se pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
5 - As circunstâncias fáticas –- o acusado, abordado pelos policiais nas imediações de local ermo, onde encontradas e apreendidas duas motocicletas produtos de crime, foi reconhecido como quem as comercializava -- não deixam dúvidas que tinha ciência da origem ilícita das motocicletas oferecidas à venda no exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, descabendo a absolvição.
6 - Os crimes foram cometidos em residência abandonada, em intervalo de tempo inferior a 30 dias, com igual modus operandi – o réu recebeu, ocultou e expôs à venda as motocicletas produtos de crime -, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior.
7 - Mesmo diante das inovações promovidas pela L. 13.964/19 (Pacote Anticrime), ao proferir sentença condenatória, o juiz poderá decretar a prisão do réu de ofício. O art. 387, §1o, do CPP não exige, para tanto, pedido da autoridade policial ou do parquet.
8 – Apelação provida em parte.